Tribunal: STF
Processo: ARE 1459463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1º E § 1º-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONTRABANDO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO PARCIALMENTE COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 273, §1º, DO CÓDIGO PENAL. DIAS-MULTA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O apelante foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no artigo 273, § 1º, do Código Penal e no artigo 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal.



    2. A conduta de importar medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente caracteriza o delito previsto no artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, norma específica, que prevalece sobre o crime de contrabando, em observância ao princípio da especialidade. Desclassificação inviável.



    3. A materialidade foi demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 270698378 - fls. 18/19), Laudo Pericial (ID 270698379 – fls. 27/29), Relatório de Análise (ID 270698379 - fls. 30/37 e ID 270698380 – fls. 1/6) e Nota Técnica nº 55/2018 (ID 270698381 – fls. 39/40). Com efeito, o mencionado relatório de análise esclareceu que o medicamento Desobesi M não continha “o seu princípio ativo correspondente, tratando-se portanto de produto falsificado”; o medicamento Sibutramina é de origem ignorada, pois “apresenta descrições em língua estrangeira, não havendo indícios de sua origem ou registro pela ANVISA”; e o medicamento Sildenafila, de origem paraguaia, cujo produto comercial é denominado Pramil, “não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não pode ser comercializado no Brasil”.



    4. A autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas angariadas em juízo. A quantidade e natureza dos medicamentos apreendidos torna frágil a assertiva de que se destinavam ao consumo próprio, revelando a existência de risco coletivo à saúde.



    5. De outra monta, o dolo está parcialmente comprovado. O réu adquiriu os medicamentos no Paraguai, sem que a importação ocorresse de modo regular, assumindo o risco de importar e revender mercadoria proibida. Porém, não restou demonstrada sua inequívoca ciência quanto à parcela falsificada dos medicamentos, o que obsta a sua punição pela prática do crime elencado no artigo 273, § 1º, do Código Penal.



    6. Redução do número de dias-multa proporcional à pena privativa de liberdade fixada ao réu pela prática do crime do artigo 273, §1º-B, incisos I e V, do Código Penal (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo).



    7. Apesar da pena aplicada, considerando a presença da agravante da reincidência, a fixação de regime menos gravoso contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, motivo pelo qual estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Precedentes.



    8. Apelo da defesa parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º e 102 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente